Tribunal: STF
Processo: ARE 1433958
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DO FEITO ANTE A PROPOSITURA DE ADI PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 85% (OITENTA E CINCO POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. DESCABIMENTO. VERBA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. ART. 108, §4º, DA LCM N. 266/2008 QUE GARANTEPAGAMENTO COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 112, §ÚNICO, DA REFERIDA NORMA. PRECEDENTE DESTA TURMA DE RECURSOS: RI N. 5041053-15.2020.8.24.0038, REL. LUIS FRANCISCO DELPIZZO MIRANDA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. 07-07-2022. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 29, 30, incisos I e II, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 2º, 29, e 30, incisos I e II, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A licença prêmio é prevista no art. 108 da Lei Complementar Municipal n. 266/2008, que estabelece, em seu § 4º, que a remuneração do benefício "corresponderá ao vencimento, vantagens e auxílios devidos ao quadro permanente". 



    A conversão em pecúnia da aludida licença consta do art. 112 que dispõe que "a requerimento do servidor, desde que haja interesse da Administração, poderá ser convertida a licença-prêmio por assiduidade em pecúnia, o que se dará a título de indenização". A indenização, de acordo com o parágrafo único, corresponde a percentual da remuneração na licença-prêmio por assiduidade.



    (...)



    Destaco, a propósito, que a licença prêmio e/ou especial, quando gozada em atividade eenquanto verba, possui caráter remuneratório. Não sendo usufruída pelo servidor, deve ser convertidaem pecúnia e assume caráter indenizatório, correspondendo à integralidade dos vencimentosdaquele. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, editou a Súmula nº 136, estatuindo que "Opagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto derenda".



    (...)



    Quanto às verbas compreendidas no conceito de remuneração, a jurisprudência desteSodalício tem afirmado que "paga-se aquilo que seria devido ao servidor pelo labor naquele período.(...) A apuração dessa indenização, portanto, deve considerar a remuneração (rectius, a integralidadedos valores que constariam no contracheque do servidor, estivesse laborando)" (IRDR n. 0022064-08.2013.8.24.0033, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, j. 25.04.2018).



    (...)



    Nesse cenário, é devida a diferença do percentual sobre a remuneração do servidor, correspondente a 100% dos seus vencimentos, vantagens e auxílios do servidor, conforme garante o art. 37, inciso XV, da Constituição da República."



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente